Tribunal: TJMT
Processo: 1006386-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006386-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE JOCEMAR DE BRITO - CPF: 056.606.919-94 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2o VOGAL)

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDIDO DE CANCELAMENTO – JUNTADA DE PROTOCOLOS NA INICIAL –

FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS COM DADOS PESSOAIS, HISTÓRICOS DE PAGAMENTO E DÉBITOS EM ABERTO EM CONTESTAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Não restando comprovada a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento do pedido contraposto (R$ 733,57), com o argumento de que a cobrança do débito em aberto ocorreu no exercício regular de direito, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, opino pela improcedência da presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA formulada por JOSE JOCEMAR DE BRITO
em desfavor da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Por fim, opino pela procedência do pedido contraposto, o que faço para o fim de condenar a reclamante ao pagamento de R$ 733,57 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de juros e correção monetária a partir do vencimento de cada fatura.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve a comprovação da legitimidade de eventuais débitos registrados após o cancelamento dos serviços, motivo pelo qual, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração da inexistência do débito inscrito (R$733,57), a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, a repetição do indébito e a improcedência do pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pesem os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

A parte promovente sustenta que é cliente da empresa promovida, tendo contratado plano com serviços de internet e telefonia móvel n. (65) 99609-5683, no valor mensal de R$ 49,00 (quarenta e nove reais).

Em virtude da ocorrência de diversas oscilações da internet, optou por contratar novo plano denominado “Plano Família”, com valor fixo mensal de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), com direito a acrescentar mais uma linha n. (65) 99916-2401.

Ocorre que, logo no primeiro mês, houve a emissão de fatura com valor acima do contratado, tendo entrado em contato com a promovida para proceder reclamação e fazer solicitação de cancelamento, conforme comprovam os protocolos informados na inicial: 20174884993125, 20174379751255, 20174376651462, 20174376228862, 20174377576981, 20173206072516, 20173632904386, 20196009400377.

Ainda assim, continuou a receber cobranças indevidas, conforme é possível notar analisando as diversas faturas juntadas na inicial:

R$ 286,69, com vencimento em 17/10/2017;

R$ 265,44, com vencimento em 17/11/2017;

R$ 269,99, com vencimento em 17/12/2017;

R$ 269,99, com vencimento em 17/01/2018.

Sustenta que além de não obter êxito ao tentar resolver administrativamente o problema, teve o seu nome incluído indevidamente no cadastro de inadimplentes, referente a fatura com vencimento em 12/03/2018, no valor de R$ 733,57.

A parte promovida, em sede de contestação, afirma que a cobrança é devida, e que a inclusão do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu devido a inadimplência.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que não houve a comprovação da legitimidade de eventuais débitos, notadamente porque a parte promovida juntou apenas faturas, relatórios de chamadas e telas de seu sistema interno, consistentes em dados pessoais da parte promovente, históricos de pagamento e débitos em aberto, o que, no entender desta magistrada, não comprova a origem do débito inscrito.

Além disso, sequer impugnou os protocolos informados na inicial, informados pelo promovente para comprovar as reclamações administrativas e o pedido de cancelamento feito.

A parte promovida, além de juntar telas internas, juntou apenas um contrato que se encontra ilegível, não tendo o condão de comprovar a legitimidade do débito, o qual foi devidamente impugnado pela parte promovente em sede de impugnação.

Assim, as faturas, relatórios de chamadas e telas contendo dados pessoais, históricos de pagamento e débitos em aberto, juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a legitimidade da origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

Não restando comprovada a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, bem com ante a comprovação pela parte promovente, por meio da juntada de protocolos, que realizou reclamação administrativa e pedido de cancelamento, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Os juros, por se tratar de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

No tocante ao pedido de repetição do indébito, não havendo a comprovação pela parte promovente do pagamento das faturas cobradas indevidamente, descabe o pedido formulado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 733,57 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021